Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-04.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cartão de Crédito Consignado – "Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cartão de Crédito Consignado – "Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada a expressa pactuação do contrato de cartão de crédito consignado, que não se confunde com empréstimo consignado – Hipótese em que a apelante não nega ter recebido os valores creditados em sua conta corrente – Não evidenciada a existência de vício de consentimento – Desconto do valor mínimo das faturas, limitado a reserva de margem consignável, que está autorizado pelo artigo 6o, § 5o da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015 – Banco apelado que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC) – Não constatada a existência de abusividade ou falha na prestação dos serviços bancários – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.